Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-04.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013507-04.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.857.127/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – NÃO CABIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.

É inadequada a via eleita do mandado de segurança contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, exercendo a curadoria especial de
R. S. Locadora de Veículo Ltda.
, contra ato tido como ilegal emanado pelo
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que por meio de Embargos de Declaração supostamente intempestivos, retratou de sentença que extinguiu o feito por abandono de causa.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da conduta do magistrado
a quo
, ao retratar-se da sentença com trânsito em julgado, uma vez que os Embargos de Declaração interpostos pela interessada Zilene Maria do Carmo Bissoli estariam intempestivos e, ainda, foram acolhidos com fundamentação genérica, em desrespeito ao disposto nos arts. 489, §1º, II, 505,
caput
, e 1.023, todos do CPC.

Aduz que o recebimento e acolhimento de um recurso após o prazo de interposição e em face de sentença já transitada em julgado é ato teratológico, que “
atenta contra a própria estrutura orgânica do sistema, fato que autoriza seu combate através do mandado de segurança
”.

Assevera, ainda, que a decisão que acolheu os embargos de declaração e determinou o restabelecimento do processo não se encontra dentro do rol do art. 1.015 do CPC, não sendo possível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento, o que autoriza a impetração do mandado de segurança.

Pede a concessão da segurança, a fim de determinar o afastamento da decisão interlocutória proferida nos autos de n. 1309-15.2015.8.11.0013 – 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, restabelecendo a sentença anteriormente prolatada e o arquivamento do processo.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 4858911).

Informações prestadas no Id. 4889954.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 5308314, informando que não possui interesse no caso
sub judice
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 5869495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, exercendo a curadoria especial de R. S. Locadora de Veículo Ltda., objetivando ver desconstituída a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Usucapião nº 1309-15.2015.8.11.0013.

É cediço que o mandado de segurança contra decisão judicial só se afigura excepcionalmente admissível em não havendo recurso próprio e em hipótese de verdadeira teratologia (por ilegalidade ou abuso do poder) demonstrada de pronto a lesão a direito líquido e certo decorrente do ato.

Vejamos,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. SÚMULA N. 267/STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Incabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável por meio recursal.
Súmula n. 267/STF, aplicável por analogia. 2. A pretendida correção do suposto erro quanto ao agravo de instrumento apreciado na origem deveria ter sido buscada por meio das vias recursais comportadas, sendo que poderia a parte interessada ter requerido, na forma prevista pelo art. 1.029, § 5º, do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo a recurso excepcional eventualmente interposto. Precedentes. 3.
"O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
, situação não presente nos autos" (AgInt no RMS 61.571/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 54891 DF 2017/0190112-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (destaquei)

No caso, é
fato que o magistrado
a quo
extinguiu a ação de usucapião, nos termos do art. 485, III, do CPC, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação para dar andamento no feito (Id 4474991 - Pág. 9).

Eis o teor da sentença:

“Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem custas ou honorários. P. R. I.” (sic Id 4474991 - Pág. 10)

Posteriormente, em atenção aos Embargos de Declaração (Id 4474991 - págs. 42/45) dos autos principais, o magistrado
a quo
retratou da sentença alhures mencionada e determinou a continuidade do feito, conforme segue:

“Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para que, na forma do art. 485, §7º, CPC, retratar da decisão de Ref: 116 para determinar a continuidade do feito.

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas a serem produzidas.

Cumpra-se.” (Id. 4474991)

Nesse contexto, verifica-se que o julgador retratou da sentença após a interposição de Embargos de Declaração pela parte autora da ação de usucapião, onde sustenta a impetrante, inicialmente, estar intempestivos.

Ocorre que quanto a esse ponto, razão não lhe assiste, porquanto analisando os documentos juntados no Processo Judicial Eletrônico, constata-se que a sentença de extinção foi disponibilizada no DJe nº 10230 (Id 4474991 - pág. 41), de 05.04.2018 e publicado em 06.04.2018, tendo como início do prazo recursal em 09.04.2018 (segunda-feira).

Assim, considerando que o prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias, o prazo final se deu em 13.04.2018 (sexta-feira). Logo, tendo sido protocolizado os Embargos em 13.04.2018, tem-se por tempestivos (Id 4474991 - pág. 42), consoante, inclusive, noticia a certidão Id 4474991 - pág. 46),
in verbis
:

“13/06/2018 Ref: 135 - Certidão Certifico para os devidos fins, que o presente Embargos juntado aos autos é tempestivo.”

Entretanto, tal como consignado quando da análise do pedido de liminar, verifica-se que o magistrado
a quo
se utilizou de instrumento recursal não previsto no Código de Processo Civil (art. 485, §7º, do CPC) para retratar-se de sentença proferida, em afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença.

Ou seja, se utilizou de Embargos de Declaração para retratar-se quando o Código de Processo Civil previu, expressamente, o recurso de Apelação.

Eis o teor do art. 485, §7º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se
. ” (destaquei)

Assinalo, por oportuno, que no Código de Processo Civil vige a regra da inalterabilidade da sentença, sendo excepcionada apenas nas hipóteses previstas nos arts. 331, 332 e 485, § 7º, do CPC, o que não é caso dos autos.

Sobre o tema, Cassio Scarpinella ensina que:

“O art. 494 preserva o “princípio da invariabilidade da sentença”. Segundo este princípio, não pode o magistrado modificar a sentença quando ela tiver sido publicada, a não ser para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou, ainda, como consequência do julgamento do recurso de embargos de declaração. É o caso de agregar ao rol do dispositivo outras hipóteses em que o CPC de 2015 admite que o magistrado modifique sua sentença ao ensejo da interposição do recurso de apelação pela parte sucumbente. É o que ocorre nos casos de indeferimento da petição inicial (art. 330), improcedência liminar do pedido (art. 332) e, de forma mais genérica, sempre que se tratar de sentença terminativa, isto é, sem mérito (art. 485, § 7o). Em todos estes casos é correto identificar o que merece ser chamado de "efeito regressivo" do recurso de apelação a justificar, nos precisos termos do art. 494, a modificação da sentença.”

(in BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de processo civil baseado no Novo Código de Processo Civil. São Paulo Saraiva 2015 p.355) (destaquei)

Com efeito, no caso em tela, não se verifica as exceções previstas nos artigos mencionados, uma vez que não se trata de correção de inexatidões materiais ou sequer alteração decorrente da oposição de embargos de declaração (omissão, obscuridade, contradição e erro material).

Desse modo, não se tratando das restritas hipóteses legais, após publicada a sentença, esta não mais poderá ser alterada, sob pena de se ferir não só o mencionado princípio da inalterabilidade da sentença, como também o princípio do ato jurídico perfeito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Retratação de ofício da sentença após rejeição dos embargos de declaração. Impossibilidade. Princípio da inalterabilidade. O princípio da inalterabilidade da sentença é insculpido no art. 463 do Código de Processo Civil, trazendo pressupostos em que poderá o juiz alterar o conteúdo do provimento jurisdicional” (STJ, AgRg no AREsp 290.919/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, jul. 21.03.2013, DJe 09.05.2013)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO –
POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC)
- RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença
.” (TJ-MT - AI: 10101342820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 485, §7º, DO CPC - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação se interposto Recurso de Apelação pela parte (art. 485, §7º, do CPC), sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC)
.” (AI 153074/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (destaquei)

Nessa esteira, a decisão que retratou da sentença que extinguiu o feito por abandono de causa por meio de Embargos de Declaração e não de Apelação, como previsto no art. 485, §7º, do CPC, viola a segurança jurídica e o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, circunstância esta suficiente para justificar o manejo da ação mandamental e, consequentemente, a concessão da segurança, porquanto o ato jurisdicional padece de manifesta ilegalidade.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, que em seu parecer consignou o seguinte,
in verbis
:

“(...) Assim, vislumbro que constitui erro procedimental alterar a decisão judicial fora dos casos previstos em lei, afigurando ilegalidade, a meu ver, passível de correção via remédio heroico, não havendo sequer, razão de se falar em efeito infringente ao caso, uma vez que tal efeito atípico aos embargos é decorrente de decisão teratológica gerada por vício absurdo, o que não é o caso, em que cabível a extinção do feito por abandono.
Outrossim, em que pese ser adepto ao entendimento de que não há como taxar as decisões judiciais com o manto da teratologia, quando devidamente fundamentadas e pautadas pelo livre convencimento, no caso dos autos a decisão objurgada contêm motivação genérica, sem especificar as razões de teratologia, muito menos qual seria omissão, obscuridade e contradição encontrada
. Assim, entendo que a decisão judicial atacada no “writ” é teratológica, ilegal e abusiva, apta a causar dano irreparável, e da qual não caiba interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser corrigida pela C. Câmara do Egrégio Tribunal Estadual, pois constitui erro procedimental alterar a decisão judicial fora dos casos previstos em lei, e ainda, com fundamentação genérica, em menoscabo a segurança das relações jurídicas e do devido processo legal.” (Id. 5869495) (destaquei).

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança vindicada
, a fim de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida e cassar a decisão lançada
na ref: 150 dos Autos nº
1309-15.2015.8.11.0013.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Eminentes Pares:

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Des. Mário Kono, melhor analisando a matéria em debate, peço Vênia para retificar o voto anteriormente proferido.

Isso porque, de fato, o pedido é incabível ante a impossibilidade de utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, porquanto admite-se a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão de mérito do processo (art. 1.015, II, do CPC), como na hipótese dos autos.

A propósito, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. 1.
O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015.
3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – EXISTÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial está vinculada à presença cumulativa de três requisitos: inexistência de instrumento recursal idôneo, não formação da coisa julgada e ocorrência de teratologia na decisão atacada
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1008498-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Logo, considerando que a impetrante não interpôs o instrumento recursal cabível e idôneo para a necessária defesa do seu direito, entende-se não ser possível a impetração do mandado de segurança na hipótese, nos termos da regra exposta no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, bem como Súmula 267 do STF.

Dessa forma, peço vênia à Vossas Excelências para retificar o voto condutor do presente
mandamus
.

Isso posto,
retifico o voto
anteriormente proferido, para o fim de
denegar a segurança vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial de RS Locadora de Veículos Ltda., contra ato perpetrado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de nº 1309-15.2015.8.11.0013, que acolhendo embargos de declaração, retratou-se da decisão que havia declarado a extinção do processo por abandono de causa, determinando o regular prosseguimento do feito.

O e. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki proferiu voto no sentido de conceder a ordem mandamental, com a consequente cassação da decisão que, retratando-se da decisão que havia julgado extinto o processo, determinou a continuidade do feito.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

O cerne da questão subsiste em aferir o cabimento da ação mandamental, bem como a possibilidade de exercício do juízo de retratação em sede de embargos.

Narra o autor na exordial que, em 07/03/2018, a autoridade indigitada como coatora proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa.

Sob seu ponto de vista, em 16/04/2018, a parte Autora,
Zilene Maria do Carmo Bissolli, opôs embargos de declaração, sendo os aclaratórios acolhidos para, mediante exercício do juízo de retratação, determinar o regular prosseguimento do feito.

A seu ver, a decisão que julgou extinto o processo havia transitado em julgado, e ainda, os aclaratórios teriam sido opostos de forma intempestiva.

Afirma que, impetrou mandado de segurança, pois, o ato combatido não é passível de interposição de recurso com efeito suspensivo.

Pois bem.

Inicialmente, necessário ressaltar que, ao contrário das alegações vertidas pelo Impetrante, o ato judicial que declarou extinto o processo não havia transitado em julgado, no momento da oposição de embargos de declaração, de forma tempestiva, frise-se; não havendo se falar em violação à coisa julgada, tal como afirma o Autor.

Da simples leitura do andamento processual, extrai-se que, proferida sentença de extinção do processo, por abandono de causa, em 07/03/2018, a decisão somente foi publicada em 06/04/2018 (sexta-feira).

Iniciado o prazo recursal em 09/04/2018 (segunda-feira), reconhece-se como tempestiva a oposição dos embargos de declaração em 13/04/2018 (sexta-feira), uma vez que observado o prazo recursal de cinco dias para a interposição do recurso, tanto que certificado pela Secretaria do Juízo.

Não obstante o andamento processual informar a juntada dos embargos de declaração no dia 16/04/2018, há menção expressa, de que o protocolo ocorreu em 13/04/2018.

Assim, causam espécie as afirmações vertidas pelo Autor, tamanha a distorção com a realidade dos fatos, especialmente se proveniente de membro de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, como a Defensoria Pública.

De mesmo modo, se o ato judicial combatido não apresenta o elemento essencial da fundamentação, poderia a parte interpor recurso cabível, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material; contudo, esta não o fez.

Ultrapassadas tais considerações, adentra-se à análise da adequação da via eleita.

O Artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em rol não taxativo, estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versarem sobre o mérito do processo. Este é o caso dos autos.

Assim,
verifica-se que a presente ação mandamental encontra óbice intransponível no enunciado sumular nº 267 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

Como se sabe, a estreita via do Mandado de Segurança não pode constituir-se em verdadeiro sucedâneo recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO.
ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO
OU CORREIÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.
(...) (AgInt no AgInt no RMS 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF - INIDONEIDADE DA VIA MANDAMENTAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado, a teor do que dispõe a Súmula n. 267/STF. Precedentes. (...)”
(AgInt no RMS 36.957/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

(...)
a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos,
sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.
12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno.’(...)” (AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)

Destarte, existindo meio processual adequado para combater a decisão judicial, pela interposição do recurso cabível, não deve prosperar a utilização da estreita via mandamental.

Posto isso, em razão da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que determinou o regular prosseguimento do feito, mostra-se inviável a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A título de esclarecimento, e ao arremate, merece análise a possibilidade de retratação da sentença proferida.

O Artigo 494 do Código de Processo Civil, estabelece que, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la, para corrigir-lhe, de oficio ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I), bem como por meio de embargos de declaração (inciso II).

Destarte, existe previsão legal, que admite a alteração da sentença por meio de embargos de declaração.

De mesmo modo, o artigo 485, §7º, da legislação processual civil, admite o exercício do juízo de retratação, na hipótese de interposição de apelação por abandono de causa por parte do autor.

Oportuno esclarecer ainda, os motivos que ensejaram o exercício do juízo de retratação pelo Magistrado. A parte Autora da Ação logrou êxito em demonstrar, em sede de embargos, que, inobstante a fundamentação de extinção por abandono de causa, a parte protocolou petição um mês antes da prolação da sentença, peça esta que não fora considerada pelo Juízo, e ainda, não houve a intimação pessoal da parte, como preconiza a lei, mas em nome do advogado.

Feitos estes esclarecimentos, não se evidencia ilegalidade, abusividade ou teratologia perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não havendo se falar em direito líquido e certo a ser amparado; e especialmente se considerada a inadequação da utilização da via eleita como sucedâneo recursal, a denegação da ordem mandamental se trata de medida cogente.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo e. Relator, em sentido divergente,
denego a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021